Tribunal: TJDFT
Processo: 0738863-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Processo Administrativo. Recurso administrativo em face de decisão proferida pelo Presidente do TJDFT. Tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 602.584/DF (Tema 359). Tese: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. Indício de irregularidade apontado pelo Tribunal de Contas da União. Inobservância do teto remuneratório constitucional. Somatória dos valores recebidos a título de proventos pagos pela Secretaria de Estado da Educação do DF com a pensão civil recebida deste Tribunal de Justiça. Período compreendido entre 15/12/2021 a julho de 2023. Determinação de devolução dos valores recebidos acima do teto constitucional. Irrepetibilidade. Presunção de boa-fé. Natureza alimentar da verba remuneratória. Segurança jurídica. Aplicação do Tema 1009, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos. Precedentes deste e. TJDFT. Recurso administrativo provido. Afastada a determinação de devolução dos valores recebidos acima do teto constitucional.